Tribunal: TJSP
Processo: 2147100-51.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
-se, nos termos dos incisos II, III e IV do art. 139 do Código de processo civil, a decisão embargada, assinalando-se um prazo de 60 dias, a contar do julgamento deste recurso, para o cumprimento da obrigação, sob pena, de multa diária de R$500,00.

Rejeição dos embargos, com complementação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2147100-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. INFORME DE RENDIMENTOS. TEMA 880 DO STJ.

– A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. INFORME DE RENDIMENTOS. TEMA 880 DO STJ.

– A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC» (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

- Avistável, ainda, o intuito protelatório do recurso, complementa-se, nos termos dos incisos II, III e IV do art. 139 do Código de processo civil, a decisão embargada, assinalando-se um prazo de 60 dias, a contar do julgamento deste recurso, para o cumprimento da obrigação, sob pena, de multa diária de R$500,00.

Rejeição dos embargos, com complementação.